Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-17.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000287-17.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARINE SOUZA DOS SANTOS, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).
pena de multa e
7 anos e 6 meses de reclusão.
Regime fechado.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Meio de prova idôneo. alegação de desconhecimento da natureza do material transportado. erro de tipo. não comprovado. ônus probatório da defesa.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Requisitos preenchidos.

Quantidade de drogas utilizada para elevar a pena-base e afastar o benefício do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Bis in idem.
Aplicação da benesse no patamar máximo (2/3). pena redimensionada.
Regime aberto. substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos. Detração e fixação das penas restritivas de direito a cargo do juízo da execução. direito de recorrer em liberdade concedido.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E parcialmente PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000287-17.2024.8.05.0082
, provenientes da Comarca de
Gandu
, em que figuram, como Apelante,
CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
O APELO
EM PARTE
e
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
,

para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,

e redimensionar as penas nos termos expendidos no voto, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito e conceder o direito de recorrer em liberdade
,
mantendo
os demais
termos
da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06